Tribunal: TJDFT
Processo: 0740964-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exibição de extrato bancário. Documento necessário à instrução probatória. Expedição de ofício à instituição financeira. Cabível. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que conheceu parcialmente dos embargos de declaração e, no mérito, os rejeitou.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar a necessidade de expedição de ofício à instituição Mercado Pago para esclarecer se houve pagamento, ou não, à empresa autora/agravada.
III – Razões de decidir
3. É direito do consumidor o acesso a informações e a documentos pertinentes à relação de consumo.
4. As instituições bancárias têm a obrigação de guardar os extratos bancários pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos e exibi-los sempre que solicitados, eis que dizem respeito à relação jurídica que mantém ou manteve com o seu cliente (Art. 205, CC).
5. Ainda que os documentos estejam à disposição dos clientes em terminal eletrônico ou outro meio, nada impede que seja requisitada diligência específica em juízo, mormente quando considerado que o interesse se encontra diretamente atrelado ao direito que se pretende satisfazer, como na hipótese.
6. Desse modo, considerando que o documento é importante para esclarecer se houve pagamento, ou não, à empresa autora/agravada, cabível o deferimento de expedição de ofício à instituição bancária.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 397, inc. II; CC/2002, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 473.122/MG, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, QUARTA TURMA, j. 15.05.2003, DJ 15.12.2003 p. 315.